Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO. CARTÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O contrato de prestação de serviços bancários configura relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sob a responsabilidade objetiva do fornecedor. Inteligência do artigo 4, §3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ausente prova de efetivo bloqueio em conta corrente ou cartão de débito, que tenha privado a correntista da movimentação do saldo disponível em sua conta bancária, não consubstancia ofensa a direito da personalidade, apto a gerar dano moral indenizável
3. A realização de saque por guia de autorização não configura falha na prestação de serviço bancário a caracterizar ato ilícito causador de dano moral.
4. Recurso conhecido e desprovido.